Tribunal: TJSP
Processo: 2119067-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Levantamento dos valores de precatório condicionado à apresentação "de escritura pública/decisão judicial proferida pelo juízo competente (família/sucessões)". Decisão escorreita. Provimento CSM n. 2.753/2024. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Precedentes. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE PRECATÓRIO. Credor falecido no decorrer do processo. Levantamento dos valores de precatório condicionado à apresentação "de escritura pública/decisão judicial proferida pelo juízo competente (família/sucessões)". Decisão escorreita. Provimento CSM n. 2.753/2024. Instrução Normativa STJ n. 3/2014. Precedentes. Aferição de questões inerentes à matéria sucessória que exorbita a competência do Juízo da Execução da Fazenda Pública e extrapola os estreitos limites de cognição do cumprimento de sentença. Manutenção da r. decisão agravada. Agravo a que se nega provimento.